Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715936-02.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: MARIA IZABEL MENDES DOS SANTOS GUIMARAES APELADO: LILIS MARIA ALVES DE MORAIS EMBARGADO: D ANGELLIS EDUARDO PORTELA GUIMARAES, JEOVA DE SOUZA GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Izabel Mendes dos Santos Guimarães (Id. 46593957) contra a decisão que não conheceu da Apelação interposta por D’Angellis Eduardo Portela Guimarães e outro. Em suma, alega que a r. decisão embargada padece de omissão e obscuridade, pois majorou os honorários sucumbenciais em relação a todos os Réus, apesar de a Embargante não ter recorrido. Defende que, por não ter apresentado apelação, não concorreu para a majoração dos honorários. Assim, pede o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado, e manifestação expressa de que não será responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em grau recursal. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 47845415. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Conforme relato, pede a Embargante que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, por haver omissão e contradição na decisão que não conheceu da Apelação interposta pelos réus D’Angellis Eduardo Portela Guimarães e Jeová de Souza Guimarães e majorou os honorários recursais em relação a todos os integrantes do polo passivo da relação processual. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade em decisão. Na hipótese em exame, de fato, há vício a ser sanado no intuito de se aclarar a decisão embargada. Ao não conhecer da Apelação interposta por D’Angellis Eduardo Portela Guimarães e Jeová de Souza Guimarães, assim me pronunciei: “Ante o exposto, não CONHEÇO da Apelação. Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se.” Ocorre que no polo passivo da presente ação, além dos réus acima mencionados, está Maria Izabel Mendes dos Santos Guimarães, que optou por não recorrer da r. sentença Id. 44579540. Assim, em razão de sua concordância com os termos da sentença, não pode a Embargante suportar a majoração dos honorários advocatícios ocorrida na fase recursal, visto não ter concorrido para o prolongamento da demanda. Desse modo, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve ser suportada somente por aqueles que, irresignados, recorreram da sentença condenatória, ou seja, os réus D’Angellis Eduardo Portela Guimarães e Jeová de Souza Guimarães. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para esclarecer que a majoração dos honorários advocatícios ocorrida na fase recursal deve ser atribuída exclusivamente aos apelantes D’Angellis Eduardo Portela Guimarães e Jeová de Souza Guimarães. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora